Tribunal: TJMT
Processo: 1014421-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014421-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA UNICA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), BRUNO ALVES TERRA - CPF: 043.280.031-00 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA GISLENI DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E REGIME SEMIABERTO – ANTECIPAÇÃO INJUSTIFICADA DA PENA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PACIENTE MULTIRREINCIDENTE – EXECUÇÃO PENAL EM CURSO – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INEXISTÊNCIA – PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR

-

EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA –

ENTENDIMENTO DO STF E STJ – COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – PREMISSA DO STJ – ARESTOS DO TJMT – ORDEM DENEGADA, COM NOTA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

O c. STF e c. STJ firmaram entendimento de que inexiste constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva ao réu reincidente condenado a pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, desde que preenchidos os pressupostos da segregação cautelar (STF, HC 181751/PB; HC no 187939/ES; STJ, RHC 127.561/GO; AgRg no HC 469.378/DF).

A prisão preventiva deve ser compatibilizada ao regime prisional estabelecido até que o Juízo da Execução Penal adeque a situação jurídica do paciente a partir da unificação das penas (STJ, RHC no 117.770/PI).
No mesmo sentido: TJMT, HC N.U 1000334-39.2020.8.11.0000 e HC 1006524-52.2019.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1014421-97.2020.8.11.0000 -
COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE (S): WENDEL RENATO CRUZ - DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO

PACIENTE (S):

BRUNO ALVES TERRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de BRUNO ALVES TERRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (Código

234912), que o condenou por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como lhe negou direito de recorrer em liberdade - 155, § 4o, I do CP – (ID 49611482).

O impetrante sustenta que
“a manutenção da prisão preventiva do paciente é incompatível com regime inicial de cumprimento de pena fixado (semiaberto), o que implica em antecipação injustificada de cumprimento de pena”.

Requer a concessão de ordem para revogar a prisão preventiva do paciente (ID

49611479), com documentos (ID’s 49611489/49617966).

O pedido liminar foi indeferido (ID 50594462).

O Juízo singular prestou informações (ID 51501961).

A i. 10a

Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, com determinação ao Juízo da Execução Penal , nestes termos:

“HABEAS CORPUS” – PACIENTE CONDENADO À PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, PELA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 155, § 4o, INCISO I DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO E A DENEGAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INACOLHIMENTO – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE NÃO HAVER INCOMPATIBILIDADE EM SE NEGAR O DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE, ATÉ MESMO NOS CASOS EM QUE O RÉU É CONDENADO A CUMPRIR SUA PENA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, DESDE QUE TENHA PERMANECIDO PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. CONTUDO, O MESMO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA VEM SALIENTANDO, DE FORMA CORRETA, A NECESSIDADE DE SE “COMPATIBILIZAR A CUSTÓDIA CAUTELAR COM O MODO DE EXECUÇÃO DETERMINADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA” (RHC 66026/RJ, REL. MIN. JORGE MUSSI, J. EM 18/02/2016), SOB PENA DE SE IMPOR AO CONDENADO UM GRAVAME MAIOR PELO SIMPLES FATO DE TER EXERCIDO O SEU DIREITO DE RECORRER, NA MEDIDA EM QUE, UMA VEZ TRANSITANDO EM JULGADO A SENTENÇA, PODER-SE-IA INICIAR A EXECUÇÃO DEFINITIVA NO REGIME PRISIONAL IMPOSTO NA CONDENAÇÃO, QUE É MAIS BENÉFICO – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO DE PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 52196995)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 3.7.2020, o Juízo singular condenou o paciente por furto qualificado a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mas lhe negou o direito de recorrer em liberdade ao considerar
“que o mesmo possui executivo de pena em tramitação nessa comarca”.
Determinou, ainda, a imediata expedição da guia de execução provisória,
“a fim de que seja unificada sua pena e colocado no regime de direito
” (Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - ID 49611482).

Em 22.7.2020, a apelação criminal interposta pelo paciente foi recebida (www.tjmt.jus.br – Código 234912).

Em 29.7.2020, a referida guia de execução provisória de execução provisória foi juntada ao processo executivo do paciente (SEEU 0006480-12.2014.8.11.0037).

Pois bem.

A negativa do direito de recorrer em liberdade está fundada da multirreincidência do paciente, extraída da execução de penas definitivas por furto (três), roubo (duas), dano qualificado e corrupção de menor (SEEU 0006480-12.2014.8.11.0037).

O c. STF e c. STJ firmaram entendimento de que inexiste constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva ao réu reincidente condenado a pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, desde que preenchidos os pressupostos da segregação cautelar (STF, HC 181751/PB – Relator: Min. Gilmar Mendes – 20.2.2020; HC no 187939/SP - Relator: Min. Roberto Barroso – 3.7.2020; STJ, RHC 127.561/GO -

Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 29.6.2020; AgRg no HC 469.378/DF – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 13.8.2019).

No caso, verifica-se que a guia de execução provisória integrou o Atestado de Pena
, elaborado em 30.7.2020 e subscrito pelo analista judiciário Victor Henrique de Gouveia Gatto, do qual consta o seguinte resumo da situação executória do paciente:

7 (sete) condenações definitivas e uma condenação provisória que totalizam 19 (dezenove) anos de pena; cumprimento de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de pena; e “pena remanescente” de 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias, com progressão de regime prevista para 22.1.2022 (SEEU 0006480-12.2014.8.11.0037).

Sob essa ótica, a prisão preventiva deve ser compatibilizada ao regime prisional estabelecido até que o Juízo da Execução Penal adeque a situação jurídica do paciente a partir da unificação das penas (STJ, RHC no 117.770/PI – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.11.2019).

Em situações semelhantes, este e. Tribunal assim tem decidido:

“Consoante o entendimento das Cortes Superiores, não há, em princípio, incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que subsistentes seus pressupostos. Todavia, nessas hipóteses, a custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime reclusivo intermediário, em atenção ao princípio da razoabilidade.”
(HC N.U 1000334-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto -

Segunda Câmara Criminal – 12.3.2020)

“Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in casu. Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade.”
(HC 1006524-52.2019.8.11.0000 – Relator: Rui Ramos Ribeiro - Terceira Câmara Criminal -

11.7.2019)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem, com
nota
ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Primavera do Leste para que adeque a segregação cautelar ao regime prisional imposto ao paciente
(SEEU 0006480-12.2014.8.11.0037)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020